Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-48.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. Os autores/recorridos opõem embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à condenação da recorrente nos ônus da sucumbência, pois o recurso foi parcialmente provido para reduzir quantia mínima da indenização. Sustentam que o acórdão é ultra petita ao reduzir o valor do dano material. Apontam, por fim, omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorridos.

2. "Distinguem-se a extensão (perspectiva horizontal) e a profundidade (perspectiva vertical) do efeito devolutivo da apelação: sobre a matéria cognoscível de ofício e as questões impugnadas pelo apelante - que delineiam a extensão do efeito devolutivo - pode o órgão julgador apreciar todos os elementos contidos nos autos - que compõem a profundidade do efeito devolutivo -, respeitada a pretensão deduzida em Juízo.” (REsp n. 2.000.933/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

3. No recurso a empresa afirmou que "eventuais valores adicionais dispendidos por estes [autores] não são de responsabilidade da recorrente” e pediu “o provimento do presente recurso, a fim de julgar improcedente o pleito autoral, afastando as obrigações de indenizar impostas”. Portanto, ainda que objetivamente, a recorrente também pediu a exclusão da indenização dos danos materiais, descortinando ao órgão revisor toda a profundidade da questão, inclusive a redução do valor objeto da condenação.

4. Conforme se extrai do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995, as custas processuais e os honorários advocatícios são devidos somente quando o recorrente for integralmente vencido no recurso. Logo, nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários quando o recurso é parcialmente provido. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1838105, 07415718420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1834703, 07651214520228070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024.

5. Assim, nem a recorrente nem os recorridos serão condenados nos encargos sucumbenciais, mostrando-se desnecessária a concessão de gratuidade de justiça aos recorridos.

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.